Tribunal: TJES
Processo: 5001579-76.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001579-76.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA TEREZINHA NEVES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001579-76.2018.808.0030

EMBARGANTE: ILDA TEREZINHA NEVES

EMBARGADO: BANCO BMG S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em RECURSO INOMINADO interposto E NÃO CONHECIDO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
EMBARGOS PRETENDENDO NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. Embargos
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.
2.

N
ão há qualquer omissão, contradição e/ou erro material no acórdão atacado, o mesmo
encontra-se devidamente fundamentado com os motivos que levaram a reforma parcial do julgado singular.
3.
Em que pese a autora, ora embargante, questione o valor fixado pelo acórdão a título de indenização por danos materiais, tal quantia foi fixada e mantida da r. Sentença de primeiro grau, não sendo alvo dos fundamentos do Recurso Inominado anteriormente interposto. Desse modo, eventual questionamento é de ser realizado na fase executória do julgado confirmado pelo v.Acórdao atacado.
4.
Logo, ao opor os presentes Embargos, a parte embargante almeja que reanálise da matéria de mérito, enquanto os Embargos de Declaração se destinam tão somente a sanar os vícios previstos no art. 48, da Lei 9.099/95.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
.

É como voto.

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.